Tribunal: STF
Processo: RE 285901
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: FGTS. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA DISCREPÂNCIA
ENTRE A DECISÃO ATACADA  E DIVERSOS JULGADOS DA SEGUNDA TURMA DO
STF, EM QUE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS FOI CONSIDERADA
INFRACONSTITUCIONAL.
        O despacho agravado decidiu em conformidade com o
entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que assentou
ter a questão relativa à existência de direito adquirido aos índices
de reajuste das contas vinculadas ao FGTS natureza constitucional
(RE 226.855, Rel. Min. Moreira Alves, e RE 248.188, Rel. Min. Ilmar
Galvão).
        Agravo desprovido.